Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. rescisão contratual. distribuição dos ônus de sucumbência. Omissão inexistente. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de rescisão contratual; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a distribuição dos ônus de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão no acórdão que deixa de se pronunciar sobre pedido de rescisão contratual não formulado na petição inicial.
4. Inexiste omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência fixados na sentença se a matéria não foi objeto de insurgência específica no recurso de apelação e se o provimento parcial deste se limitou à redução do valor da indenização por danos morais, o que, por si só, não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado, que no caso são inexistentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 326.